Tribunal: STF
Processo: HC 73611
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
SUSPEIÇÃO. NULIDADE.
"HABEAS CORPUS".
1.      Embora não podendo participar do julgamento da
Exceção de Suspeição, por nela figurarem como Exceptos, não
estão estes, depois de rejeitada tal argüição, impedidos de
participar dos demais atos do processo.
2.      Nulidade inocorrente.
3.      "H.C." indeferido.